Tribunal: STF
Processo: AR 947
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-19
Data de publicação: 1981-11-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. FALSIDADE DA PROVA (ART. 798, II DO CPC/1939).
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 798, I, C DO CPC/1939).
NÃO DEMONSTRADA, DE MODO INEQUIVOCO, A FALSIDADE DA PROVA EM QUE SE
BASEOU O ACÓRDÃO RESCINDENDO, NEM A VIOLAÇÃO DOS ARTS. 159 E 160 DO
CC, FUNDAMENTOS DA AÇÃO, A COISA JULGADA ATACADA NÃO SE MOSTRA
RESCINDIVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.